Tribunal: TJDFT
Processo: 0759323-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142 DE 2013. CRITÉRIOS NÃO CUMULATIVOS. DATA INICIAL DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido da Recorrente / Autora, qual seja, a condenação do Distrito Federal ao reconhecimento do direito ao abono de permanência, bem como o seu pagamento retroativo desde a data em que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que somam R$ 19.120,63, vez que o abono deve incidir, ainda, na base de cálculo do terço de férias.
2. A aposentadoria especial. A previsão da aposentadoria especial para servidores com deficiência está constitucionalmente assegurada pelos arts. 40, §4o-A e 201, §1o, I da CRFB/1988, aplicadas as disposições da Lei Complementar n.o 142/2013 para a concessão da aposentadoria especial do segurado com deficiência (STF. 1a Turma. MI 6818/DF e MI 6988/RR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 13/8/2019 - Info 947).
3. Dos critérios para aposentadoria especial. Os critérios “tempo de contribuição” e “idade” não são cumulativos, mas diferenciados. O espírito da lei é o de listar dois diferentes tipos de aposentadoria especial para a situação: uma por tempo de contribuição, a depender da classificação do tipo de deficiência que o segurado possui (incisos I a III, do art. 3o da LC n.o 142/2013); e outra, por idade, cumulada com o tempo que o segurado possui a deficiência, mas que independe do tipo de deficiência (inciso IV do art. 3o da LC n.o 142/2013), sendo aplicável à Recorrente a regra do art. 3o, III da LC 142/2013, quanto ao regime de aposentadoria, independendo sua idade à época em que preencheu o requisito legal.
4. Termo inicial da aposentadoria. Precedentes do STJ consideram a data inicial da aposentadoria como a do aludido requerimento administrativo, desde que presentes todos os requisitos na data (STJ. 2a Turma. REsp 1764559/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/03/2021 - Info 690 e STJ. 1a Seção. Pet 9582-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/8/2015 - Info 569). No presente caso, somente após a manifestação da junta médica que classificou a deficiência da recorrente como leve, em 13/7/2020, é que foram preenchidos todos os requisitos necessários à aposentadoria especial, e não quando completou os 28 anos de contribuição (11/3/2020), como requereu a Recorrente, razão pela qual o pedido oficial de 8/10/2020 é o termo inicial considerado como hábil para se aposentar voluntariamente.
5. Abono de permanência. É devido à Autora, nos termos do art. 40, §1o da CRFB/88, entre as datas de 9/10/2020, dia em que requereu o abono e já havia preenchido os requisitos legais para a aposentadoria especial, e 19/3/2021, data em que efetivamente se aposentou.
6. Cálculo de Férias no período. O STJ já definiu que a natureza do abono de permanência é remuneratória (Tema Repetitivo 424) razão pela qual incide na base de cálculo da remuneração, inclusive para fins de pagamento de férias. Nesse sentido, precedente da Segunda Turma Recursal (Acórdão n.o 1413660, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022). Portanto, o abono de permanência deve incidir na base de cálculo do terço constitucional de férias, caso tenha havido seu pagamento entre 9/10/2020 e 19/3/2021 à requerente.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o DF ao reconhecimento do direito ao abono de permanência, bem como o seu pagamento retroativo, de 8/10/2020 a 19/3/2021, período em que a Recorrente / Autora já preenchia todos os requisitos para a concessão de aposentadoria especial da pessoa com deficiência, devendo o abono incidir na base de cálculo das férias do período suso.
8. Sem custas e honorários ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.